Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-58.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O réu conta com apenas 18 (dezoito) anos de idade, é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo cabíveis ao caso outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme fundamentado pela Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu ao réu a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições e de monitoração eletrônica.
2. Desde que o réu foi posto em liberdade por estes fatos, em 03/09/2019, não há notícias de que tenha descumprido as medidas cautelares ou cometido qualquer novo crime. Ao contrário, o réu compareceu em Juízo para ser citado, informou endereço atualizado e constituiu advogada. razão pela qual se verifica que não está pondo em risco a ordem pública ou a instrução criminal.
3. Em caso de descumprimento das medidas cautelares fixadas em substituição a sua prisão, haverá revogação delas e, de consequência, voltará para o regime de internação provisória, pois, conforme consignado na decisão de custódia, elas são apenas substitutivas da constrição de sua liberdade.
4. Negado provimento ao recurso.